Tribunal: TJMT
Processo: 0000245-90.2016.8.11.0091
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000245-90.2016.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE PAULO DIAS registrado(a) civilmente como PAULO DIAS - CPF: 108.733.171-49 (APELANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), MARIA ODETE ALVES DIAS - CPF: 637.922.221-91 (APELANTE), RICARDO ALVES DIAS - CPF: 928.147.861-72 (APELANTE), RENATA ALVES DIAS - CPF: 015.196.561-73 (APELANTE), PAULA CRISTINA DIAS - CPF: 016.605.611-16 (APELANTE), TIMBER WOOD COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRA LTDA - ME - CNPJ: 10.394.250/0001-07 (APELADO), FABIO JOSE RIBEIRO - CPF: 274.793.798-46 (ADVOGADO), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), Peter Ian Atkins (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000245-90.2016.8.11.0091

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MADEIRA. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA NO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu os Embargos Monitórios, extinguindo a Ação Monitória por insuficiência de prova escrita. O apelante alega que a sentença desconsiderou documentos que comprovam a existência da dívida e que houve cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela parte autora são suficientes para comprovar a existência de um direito líquido e certo a ser exigido da requerida, nos termos do art. 700 do CPC.

III. Razões de decidir

3.

O art. 700 do CPC exige que a Ação Monitória seja instruída com prova escrita, sem eficácia de título executivo, que demonstre a existência da obrigação de forma inequívoca.

4.

No caso em análise, os documentos apresentados pelo Espólio – um contrato de compra e venda sem assinatura e relatórios de exploração de madeira – não comprovam a existência da dívida e nem vinculam a exploração da madeira à empresa ré.

5.

A prova escrita deve ser suficiente para, em uma análise inicial, convencer o juiz da existência do direito alegado, o que não ocorreu no caso em tela.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A Ação Monitória exige a apresentação de prova escrita que demonstre de forma compreensível a existência de um direito a ser exigido do devedor, nos termos do art. 700 do CPC. 2. Documentos que não comprovam a existência da dívida, nem individualizam as partes envolvidas na relação jurídica, são insuficientes para instruir a Ação Monitória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 700; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000100-34.2018.8.11.0036

APELANTE: EVALDO MACHADO CARRIJO

APELADO: OTACILIO SILVERIO FERREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pelo
Espólio de Paulo Dias e outros
, de sentença que acolheu os Embargos Monitórios opostos por
Timber Wood Comércio e Exportação de Madeira Ltda.-ME
, para extinguir a Ação Monitória, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Suscitam a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da não surpresa. Aduz não ter sido oportunizada a produção de prova testemunhal. Complementa que o processo se arrasta por mais de 08 aos e, sem sanear o feito, foi proferida sentença em ofensa ao art. 10 do CPC.

No mérito, alegam que os documentos colacionados, dentre eles, contratos, documentos emitidos pela SEMA, a Autex, e notas de retiradas das madeiras, comprovam o não pagamento pelos requeridos apelados.

Sustentam que a sentença desconsiderou o entendimento do STJ no sentido de que o documento, mesmo que não assinado pelo devedor, constitui prova material.

Requerem o acolhimento da preliminar para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos a origem para possibilitar a instrução. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de julgar procedente a Ação Monitória.

Contrarrazões (id. 236166726). Suscita a intempestividade do recurso. Argue a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Rebatem as preliminares de cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da não surpresa e, no mérito, alega que houve a correta avaliação das provas. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000245-90.2016.8.11.0091

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que acolheu os Embargos Monitórios opostos por Timber Wood Comércio e Exportação de Madeira Ltda.-ME, para extinguir a Ação Monitória ajuizada pelo Espólio de Paulo Dias e outros.

Consta que Paulo Dias ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000634-51.2011.8.11.0091 fundada em dois títulos: um Contrato de Compra e Venda de Madeira firmado com Peter Ian Atkins, e outro, também denominado de Contrato de Compra e Venda, supostamente um aditivo ao primeiro, porém, sem qualquer assinatura.

Na execução, restou reconhecido como título líquido certo e exigível somente o primeiro Contrato de Compra e Venda, como concluído (Agravo de Instrumento n. 119329/2011):
“dá-se parcial provimento ao recurso para acolher, em parte, a exceção de pré-executividade e reconhecer que o segundo documento, denominado Contrato Aditivo (fl. 74-TJ), não é hábil a fundar a ação de execução..”
.

Diante disso, a parte autora promoveu a Ação Monitória fundada no segundo Contrato de Compra e Venda (termo aditivo), na qual se diz credor da quantia de R$ 170.978,50, referente à venda de madeira a parte requerida (Timber Wood Comércio e Exportação de Madeira Ltda.).

A r. sentença, em julgamento antecipado, entendeu que os documentos colacionados pelo autor não apresentou na inicial, prova escrita suficientemente a afirmar a existência de direito a ser exigido do devedor, conforme o disposto no art. 700 do CPC.

De início registra-se que apesar de tratada como preliminar de cerceamento de defesa, com declaração de nulidade, em razão do julgamento antecipado e da necessidade de saneamento, sob pena de caracterização de decisão surpresa, há confusão das alegações com o próprio mérito, sendo aqui examinada.

Pois bem. A ação monitória tem por finalidade permitir ao credor de uma obrigação de pagar, de entregar coisa, ou de obrigação de fazer ou não fazer, que esteja munido de prova escrita não dotada de força executiva, obter o título executivo judicial.

Os requisitos da ação monitória encontram-se enumerados no art. 700 do Código de Processo Civil: "A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer".

Vê-se, portanto, que o Código de Processo Civil exige que a obrigação esteja comprovada por documento escrito, sem força de título executivo. Sem ele, o autor será carecedor de ação, por ter-se valido da via processual inadequada. Ademais, é preciso que o documento seja idôneo para demonstrar, em uma análise inicial, a existência da obrigação.

No procedimento monitório, vige também o disposto no art. 373, I, do CPC, vale dizer, cabe à parte que promove a ação monitória, a prova do fato constitutivo de direito, qual seja, obrigação líquida e certa.

No caso, as provas apresentadas não são hábeis quanto à validade da contratação objeto da cobrança.

De início, o Contrato de Compra e Venda, dito Aditivo, embora faça menção a um primeiro contrato firmado em outubro de 2010, não define exatamente qual contrato, nem mesmo as partes contratantes e testemunhas.

Chama atenção, inclusive, que referido termo menciona tão somente que a madeira será retirada da Fazenda do Sr. Paulo Dias, sem mencionar a parte contratante ou mesmo o prazo de validade.

Quanto ao objeto, dispõe somente se tratar de compra de toras no valor de R$ 140,00 m3.

De fato, não há como vincular tal instrumento aos relatórios de apuração de produtos explorados ou mesmo aquele emitido pelo CC-SEMA (id. 236166712 – fls. 23 a 125).

Aliás, neste ponto a r. sentença complementa:

A parte, para comprovar o alegado débito da parte autora, juntou extratos de notas fiscais do CC/SEMA, nas quais não se verifica exatamente quem são os emissores/consumidores da madeira retirada, vide documentos nas págs. 92/174, muito menos a quantidade de madeira que teria sido entregue aos requeridos e que não teriam sido adimplidas.

Consta ainda nos autos, documento no qual se aponta a atual situação de negociação das toras, em que se afirma que estão proibidos de serra madeiras como tamarino, sucupira, coração negro entre outras, já que as toras teriam sido contratadas em sua essencia (pág. 70), o que demonstra a divergência contratual instaurada.

Por fim, consta um contrato de compra e venda, sem identificação de assinaturas, o que não serve para traduzir a existência do débito.

Neste contexto, entendo que o requerido não se desincumbiu do ônus de apresentar inicial de prova escrita suficientemente a afirmar a existência de direito a ser exigido do devedor, conforme dispõe o artigo 700 do CPC.

Deve-se ponderar, ainda, que diante dos documentos iniciais colacionados, seria difícil a parte requerida comprovar que não realizou a contratação.

Assim, a prova com relação ao fato constitutivo de seu direito, cabia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. Registra-se, por fim, que o fato de a requerida em outra ocasião tem feito negócio com o autor não autoriza a conclusão de que os documentos colacionados na inicial (termo aditivo, relatórios de produtos explorados e CC-SEMA), representem contrato de compra e venda regularmente celebrado ou mesmo que a madeira explorada tenha sido em favor da requerida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À MONITÓRIA - DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DO CONTRATO - PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. Na hipótese de contrato de cartão de crédito, a prova escrita a ser apresentada pela parte autora consiste no instrumento contratual devidamente assinado, aliado às faturas com o detalhamento da utilização, e à memória de cálculo da evolução do débito. Na ausência do contrato firmado pela parte demandada, apto a comprovar a contratação de cartão de crédito, reputa-se insuficiente a prova escrita apresentada para o manejo da ação monitória.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.401274-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/11/2024, publicação da súmula em 06/11/2024)

Nessa linha, a prova documental existente, por si só, é insuficiente para lastrear a pretensão autoral, o que afasta a necessidade de saneamento do feito e produção de provas outras.

Assim se entende, porque da análise dos fundamentos trazidos nas razões recursais, não se verifica que a dilação probatória pudesse levar à conclusão diversa, até porque para o julgamento da presente causa, é imprescindível a prova documental. Não fosse isto, certo é que a pretensão de realizar a prova foi pleiteada de forma genérica, sem indicar a relevância concreta de tal medida.

Soma-se que a prova
que a prova oral até pode instruir a monitória, mas somente se for documentada antecipadamente, nos termos do art. 700, § 1º, do CPC, o que certamente inexistiu no caso concreto.

Segundo a doutrina:

“Conforme se nota das exigências formais contidas no dispositivo legal ora comentado, o direito brasileiro, fortemente influenciado pelo direito italiano, adotou o procedimento monitório documental, ao exigir do autor apresentação de uma prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança de sua alegação do direito de crédito que alega ter contra o réu. (...).” (
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de processo civil comentado artigo por artigo. 7ª ed. rev. e atual. São Paulo: Ed. JusPodivm, 2022, p. 1.208/1.209)

Nesse sentido:

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO MONITÓRIA – Deferimento da gratuidade neste ato (art. 98, § 5º, do CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Julgamento antecipado da lide que privilegia a celeridade processual – PROVA ESCRITA – Ausência – O autor descumpriu o pressuposto de procedibilidade da ação monitória ao deixar de juntar aos autos prova escrita pré-constituída que permita inferir, razoavelmente, a probabilidade do direito aduzido (art. 700 do CPC) – Sentença de improcedência mantida – Majoração dos honorários de sucumbência para 12% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, do CPC) - PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1004606-63.2022.8.26.0073; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Avaré - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/06/2023; Data de Registro: 17/06/2023)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.
Majoram-se os honorários recursais de 10% para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024